Tribunal: TJPA
Processo: 0809184-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809184-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO CORREIA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA
. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08/TJPA
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONA VÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809184-82.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: MOJU/PA

IMPETRANTE: JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO – OAB/PA 26.045

PACIENTE: ROBERTO CORREIA MACIEL

IMPETRADO: D. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Jeremias da Conceição Carvalho, em favor do nacional Roberto Correia Maciel, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Refere o impetrante, em suma, que (Id. 3636668):

Consoante se infere dos presentes autos, o Suplicante foi preso em 01/08/2020 e autuado em pretenso flagrante delito pela DD. Autoridade Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Moju/PA, por ter, em tese, infringido o disposto no Artigo 33 da lei de Drogas, e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e artigo 333 do Código Penal. <sic>

Por conseguinte, defende a falta de fundamentação e justa causa para a manutenção da preventiva e, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, diz merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

Ex-Positis
, invocando o sábio entendimento de Vossas Excelências, Nobres Magistrados, desse Egrégio Tribunal, aguarda o Paciente, com serenidade, seja-lhe concedida a ORDEM DE
“HABEAS CORPUS”
LIMINARMENTE, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, PELA PANDEMIA DO COVID-19, O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, O DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE E TODAS AS RECOMENDAÇÕES MUNDIAIS, PELA FALTA DE SEGURANÇA DO SEU DIREITO À VIDA NO CÁRCERE, PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANTENÇA DA PRISÃO CAUTELAR, por advento da concessão do benefício da revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do código de processo penal em favor do Paciente, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, para que possa ter restabelecida sua liberdade individual e aguardar o desfecho do processo em liberdade, tudo na forma da mais escorreita, cristalina e lídima JUSTIÇA !

Subsidiariamente, requer seja aplicada uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do pleito liberatório alvitrado. <sic>

Junta documentos (Id. 3636829 a 3636840).

Indeferi o pedido liminar, conforme decisão contida na Id. 3649335.

Prestadas às informações na Id. 3689131.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3783161.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR- De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O presente remédio está consubstanciado na alegação de constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos constantes no art. 312, do CPP, e, ainda, pelo risco de contágio do COVID-19.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê que:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A decisão que manteve a constrição cautelar do paciente apresenta o seguinte excerto, que é oportuno transcrever
(I
d.

3636840
):

Debalde as razões esgrimidas pela defesa, todas essas circunstâncias já foram ponderadas por este magistrado quando decretou a prisão preventiva do indiciado.

Com efeito, na decisão em que decretei a sua prisão preventiva verifiquei concretamente que ‘‘(...) segundo se colhe dos autos, Policiais Militares realizavam ronda ostensiva pelo Ramal Primavera, Vila Deus Proverá, localizado neste Município, quando avistaram em atitude suspeita um indivíduo, o qual ao perceber a aproximação da viatura tentou empreender fuga.

A guarnição fez o acompanhamento do suspeito e em seguida procedeu a sua captura.

Procedendo a sua revista pessoal foi encontrada a quantia em dinheiro de R$18,00 reais e um ‘‘cigarrinho de maconha’’. Os policiais indagaram sobre o porquê teria se evadido, e
o indiciado lhes confessou que em sua casa havia drogas escondidas.
Com o seu consentimento, a guarnição policial se dirigiu até a sua residência.
Nesta, após os policiais terem procedido à revista no referido imóvel foram encontrados 03 (três) invólucros plásticos contendo erva seca prensada semelhante à droga conhecida por ‘‘MACONHA’’
, além
da importância em dinheiro de R$110,00 reais, 01(uma) tesoura de cabo amarelo e pedaços de sacolas plásticas, iguais às embaladas a droga apreendida, 06 (seis) petecas de uma substância esbranquiçada semelhante à droga conhecida por ‘‘COCAÍNA’’, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 32, número de série 9615, junto com mais 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, 19 (dezenove) frascos de pólvora, 02 (dois) sacos, um deles contendo 05 quilos de chumbo com o saco lacrado e outro contendo a metade do material, 03 (três) frascos metálicos, contendo espoletas, além de 04 (quatro) cartuchos recarregáveis, calibre 36
. Os policiais ressaltaram que já haviam recebido vários relatos de que o indiciado comercializava droga em sua casa.
No momento da abordagem o indiciado tentou subornar a guarnição oferecendo dinheiro para não ser preso. O autuado foi conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.
(...)

Quanto à conversão da prisão em preventiva, é essencial aduzir que o delito de tráfico de drogas já traz gravidade ínsita, estando na raiz de variados crimes que sucedem neste Município, como furto, roubo, violência física e homicídio.
No caso concreto, essa íntima conexão também se revelou pela apreensão de armamento(s) e munição(ões) ilegal(is) encontrados em poder do indiciado, potencializando a gravidade de sua conduta
, pois que para obter as drogas que consome e comercializa poderia lançar mão desse armamento, com consequências imponderáveis para a ordem pública e para a vida e integridade física dos demais cidadãos. Ademais, debalde as alegações do indiciado, a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento e o local da prisão, além das declarações das testemunhas policiais, demonstram indícios bastantes de mercancia ilícita desenvolvida.
Não bastasse, os policiais relataram terem notícias da prática da mercancia ilícita de entorpecentes supostamente realizada na residência do indiciado, conduta que ligada à posse de armamento e à tentativa de corromper agentes do Estado, reforça e denota sua periculosidade, adensando o risco à ordem pública que sua liberdade representa
, tornando premente sua segregação temporária como forma de acautelar o meio social. Todas essas circunstâncias contraindicam, neste momento, a pronta liberação. Desse modo, sendo seguro que condições subjetivas favoráveis não obstam a prisão cautelar, uma vez presentes seus pressupostos e fundamentos, in casu, a tutela da ordem pública, à míngua da demonstração de outros elementos que recomendem solução diversa, converti em PREVENTIVA a prisão de ROBERTO CORREIA MACIEL’’.

Outrossim, quanto a alegação de que as condições pessoais do indiciado são favoráveis à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é remansosa no sentido de que ‘‘primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva’’ (STF, 2ª Turma, HC 123172, Rel, Min. Gilmar Mendes, j. 03/02/2015, Processo Eletrônico DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

Ademais, a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação se condiciona à persistência ou desaparecimento dos motivos que a ensejaram. É o que se depreende do disposto no art. 316 do CPP (‘‘O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’’).

O requerente não logrou apresentar nenhuma situação fática ou jurídica que tenha o condão de afastar os motivos que embasam a sua custódia preventiva.

Portanto, em análise adstrita a presente fase processual, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as

previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, com base ainda no parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado. (grifei)

A ordem da autoridade judiciária resta, satisfatoriamente, fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente no que tange à garantia da ordem pública, nas características da conduta do paciente reveladora de sua periculosidade:

posse de armamento bélico e munições, além

das substâncias entorpecentes encontradas em sua residência e a tentativa de corromper agentes do Estado.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há porque revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto, estando a decisão fundamentada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em substituir por qualquer medida cautelar contida no artigo 319, do mesmo código.

Dispõe, afinal, o §6º, do artigo 282, do referido diploma de lei: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Para uma melhor fundamentação:

É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 17/9/2015).

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 110.197/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Na espécie, a custódia cautelar do agravante foi imposta, em primeiro lugar, com base na maior gravidade em concreto atinente à conduta imputada a ele, configurada pela apreensão de um revólver calibre 38, três espingardas de pressão, seis munições de calibre 38 e cinco munições de calibre 6,35mm, uma pistola calibre 6,35mm, 500g (quinhentos gramas) de maconha e 320g (trezentos e vinte gramas) de haxixe. Tal motivação é capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública, ante a quantidade de substâncias entorpecentes e de armas apreendidas em poder do custodiado, circunstância hábil a denotar a sua periculosidade.

(AgRg no RHC 126.949/MS, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CAPTURADO NA POSSE DE 27 PORÇÕES DE COCAÍNA. TENTATIVA DE CORRUPÇÃO DOS POLICIAIS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

- Estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, uma vez que as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, tendo o Juiz de primeiro grau destacado a considerável quantidade de droga e dinheiro apreendidos com o paciente - 27 porções de cocaína. Ressaltaram, ainda,
que o paciente tentou corromper os policiais responsáveis pela captura, oferecendo 80 mil reais como suborno em troca de sua liberdade.

Circunstâncias indicativas da sua periculosidade, tudo a demonstrar o risco que o paciente representa ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ordem denegada.

(HC 340.291/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016) (grifei)

Quanto ao risco de contágio pelo COVID-19, não obstante aquela Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, inexiste nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, seja pela idade, seja por presentar problemas de saúde. Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.

SÚMULA 691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19.
NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Fundamentação com esteio na reiteração delitiva do agravante, pois foi preso em flagrante por furto e revelam os seus antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas, que possui inúmeras condenações pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de ser ressaltado o fato de que está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o próximo para maio), voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional.

2.
Quanto à Resolução 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados
: a prisão não perdura por mais de 90 dias e
não há prova suficiente no sentido de que o agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja por apresentar problemas de saúde que podem ser potencializados pela Covid-19.

3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 571.125/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

Ademais, ressalta-se que às autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos de contaminação.

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, ___ de outubro de 2020.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 23/11/2020